Tribunal: TJMT
Processo: 1038442-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038442-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUNIVANDERSON DAMIAO DE SOUZA - CPF: 052.890.701-84 (APELANTE), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Professor do Ensino Fundamental – Educação Física, sob alegação de preterição ilegal em razão de contratações temporárias realizadas durante a vigência do certame, sem nomeação do impetrante, integrante do cadastro de reserva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de contratações temporárias pela Administração Pública, durante a vigência do concurso, configura preterição arbitrária e imotivada, a ensejar a convolação da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas.

III. Razões de decidir

3. O direito à nomeação de candidato em cadastro de reserva exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária, apta a converter a expectativa em direito subjetivo, conforme fixado pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

4. A contratação temporária, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, é medida excepcional, autorizada para atender necessidade transitória de interesse público, não se presumindo ilegítima nem caracterizadora, por si, de preterição.

5. No caso concreto, o impetrante não demonstrou, de forma pré-constituída, que as contratações temporárias realizadas pela Administração decorreram de omissão arbitrária, que revelasse necessidade permanente de pessoal para o cargo pretendido.

6. Ausente prova robusta de que o número e a natureza das contratações efetivadas justificariam a convocação do impetrante, não se pode reconhecer a existência de direito líquido e certo à nomeação.

7. A sentença deve ser mantida, em razão da inexistência de ilegalidade manifesta que justifique a intervenção judicial sobre juízo discricionário da Administração, notadamente diante da ausência de comprovação da preterição alegada.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento
: "1. A contratação temporária durante a vigência de concurso não configura, por si só, preterição arbitrária a ensejar direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas. 2. A configuração de preterição exige prova inequívoca da necessidade permanente de pessoal e da omissão injustificada da Administração em prover os cargos por meio de nomeação de candidatos aprovados no concurso vigente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Junivanderson
Damião de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Administração Pública Municipal a nomeá-lo e empossá-lo no cargo de Professor do Ensino Fundamental – Especialidade: Educação Física, referente ao concurso público regido pelo Edital n.o 002/PMC/SME/2019.

O impetrante/apelante alega que foi aprovado no certame supracitado, tendo sido classificado na 128a posição na lista de ampla concorrência, integrando, portanto, o cadastro de reserva. Sustenta que a Administração nomeou candidatos até a 99a colocação, mas que, posteriormente, ocorreram desistências por parte de alguns convocados e, ainda durante a vigência do concurso, o Município realizou contratações temporárias em número expressivo para o exercício de funções idênticas às do cargo disputado, o que configuraria preterição arbitrária e imotivada, convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Aduz que a manutenção de cargos vagos, aliada à contratação de servidores temporários, evidencia a existência de necessidade permanente de pessoal, impondo à Administração o dever jurídico de convocar os candidatos aprovados no concurso vigente.

A sentença denegou a segurança sob o fundamento de que não restou demonstrado, de forma cabal, o direito líquido e certo à nomeação, especialmente porque o impetrante encontra-se muito além da última nomeação efetivada, não havendo prova de preterição ilegal que alcance sua posição na lista de classificados.

Nas razões recursais, o apelante reitera a tese de violação ao Tema 784 da Repercussão Geral do STF, aduzindo que foram preenchidos os requisitos que autorizam a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, em razão da existência de cargos vagos e da contratação de servidores temporários.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que inexiste prova de preterição arbitrária, tendo a Administração observado a ordem classificatória e os limites do edital, atuando no exercício regular de sua discricionariedade administrativa, sem qualquer ilegalidade.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da apelação, igualmente assentando que não há demonstração inequívoca de preterição, sendo legítima a conduta administrativa à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa a presente apelação sobre a possibilidade de convolação da mera expectativa de nomeação em direito subjetivo, diante da suposta prática de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública Municipal, consubstanciada na existência de cargos vagos e na contratação de servidores temporários.

Verifica-se que a apelante se insurge contra a respeitável sentença que denegou a ordem mandamental, sob o fundamento de ausência de demonstração suficiente da preterição alegada, bem como da existência de mera expectativa de direito à nomeação.

Inicialmente, cumpre destacar que o mandado de segurança, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, é a ação constitucionalmente prevista para proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Exige-se, pois, para o seu cabimento, a presença de prova pré-constituída e inequívoca da existência do direito e da ilegalidade do ato atacado.

A controvérsia traz à baila um tema recorrente e de notável complexidade no âmbito do direito administrativo, especialmente no que tange à validade das contratações temporárias em detrimento de candidatos aprovados em concurso público vigente, sobretudo aqueles posicionados fora das vagas previstas no edital.

Discute-se o alegado direito líquido e certo do impetrante, aprovado em concurso público e posicionado no cadastro de reserva, à sua nomeação e posse, em razão da alegada contratação temporária de profissionais para exercício das mesmas funções.

Impende inicialmente rememorar que, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição da República, a regra para o ingresso nos cargos efetivos da Administração Pública é a prévia aprovação em concurso público. A exceção — de interpretação restritiva — admite contratações por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme disciplina o inciso IX do mesmo dispositivo constitucional.

Necessário recordar que a aprovação em concurso público, quando se dá para cadastro de reserva, confere ao candidato apenas uma mera expectativa de direito à nomeação, e não direito subjetivo imediato.

Tal entendimento encontra-se cristalizado em diversos precedentes da Suprema Corte, em especial no julgamento do
Recurso Extraordinário no 837.311/PI
, com repercussão geral reconhecida (Tema 784),
no qual se assentou que o surgimento de novas vagas ou a realização de novo concurso para o mesmo cargo, no interregno de validade do certame anterior, não gera automaticamente direito à nomeação aos aprovados fora do número de vagas previstas, salvo nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, reveladora de inequívoca necessidade de nomeação.

Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe, inexoravelmente, a demonstração inequívoca dos elementos fáticos que sustentariam a alegação de preterição arbitrária. Tal exigência é reforçada pela própria natureza do mandado de segurança, que, por imperativo legal (art. 5o, LXIX, da CF/88 c/c art. 1o da Lei n.o 12.016/2009), demanda a comprovação de direito líquido e certo, cuja existência deve ser evidenciada de plano, mediante prova pré-constituída.

Assim, o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas depende da configuração de preterição arbitrária e imotivada, que deve ser cabalmente demonstrada.

Ocorre que, no caso sob análise, embora o impetrante alegue a contratação temporária de profissionais para o exercício das mesmas funções, não logrou comprovar, de forma inequívoca e indene de dúvidas, que tais contratações configurariam preterição arbitrária e injustificada.

A contratação temporária, como se sabe, é instituto jurídico legítimo, previsto no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, autorizado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Sendo assim, a existência de contratações temporárias, por si só, não tem o condão de configurar preterição ilegal, nem tampouco ensejar direito líquido e certo à nomeação.

Neste sentido, a contratação precária para atendimento de situações excepcionais é admissível, e sua simples ocorrência não representa, de forma automática, preterição arbitrária e imotivada por parte Administração.

Assim, para que a alegação de preterição pudesse ser acolhida, incumbia à impetrante o ônus de demonstrar que as contratações temporárias não guardavam relação com situações excepcionais e que o cargo em disputa permanecia vago de forma estável, a indicar necessidade permanente de provimento efetivo. Tal prova, todavia, não foi produzida nos autos.

A atuação discricionária da Administração Pública, no que toca à conveniência e oportunidade de provimento dos cargos públicos, não pode ser substituída pelo Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes, insculpido no artigo 2o da Constituição Federal.

Com efeito, a própria
Administração Pública
, no exercício do poder discricionário que lhe é conferido, está autorizada a
avaliar a conveniência e oportunidade de nomeação de candidatos excedentes
, desde que observada a legalidade, a economicidade e a viabilidade orçamentária, não cabendo ao Judiciário intervir nesse juízo de mérito administrativo,
salvo nos casos de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou preterição direta
, situações que, reitera-se, não restaram plenamente configuradas neste feito.

Destarte,
inexistindo demonstração inequívoca da preterição arbitrária e injustificada,
não há direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, portanto, deve ser mantida a r. sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025